Tribunal: TJSP
Processo: 0015377-66.2011.8.26.0053
Classe: Embargos Infringentes / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS INFRINGENTES – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS DO CRUZEIRO REAL EM URV PARA 1o DE MARÇO DE 1.994 – PRETENSÃO À FIXAÇÃO DO TERMO FINAL DA INCIDÊNCIA DOS ÍNDICES DECORRENTES DA APLICAÇÃO DA URV – POSSIBILIDADE. 1. A Lei Federal no 8.880/94 é de aplicação compulsória aos Estados e Municípios,

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS INFRINGENTES – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS DO CRUZEIRO REAL EM URV PARA 1o DE MARÇO DE 1.994 – PRETENSÃO À FIXAÇÃO DO TERMO FINAL DA INCIDÊNCIA DOS ÍNDICES DECORRENTES DA APLICAÇÃO DA URV – POSSIBILIDADE. 1. A Lei Federal no 8.880/94 é de aplicação compulsória aos Estados e Municípios, inclusive, no que se refere aos vencimentos dos respectivos servidores públicos, não havendo falar em eventual ofensa ao princípio federativo previsto na CF. 2. Impedimento, porém, de compensação com os reajustes futuros de natureza jurídica diversa. 3. Embora as diferenças pecuniárias devidas em razão da incorreção da conversão não sejam compensáveis com os reajustes futuros, eventual resíduo cessará por ocasião da fixação do novo padrão de vencimentos para os servidores, o que será analisado, concretamente, na fase de execução. 4. A matéria jurídica relacionada à edição de legislação própria e fixação do novo padrão de vencimentos, em razão da eventual restruturação da carreira, deverá ser analisada, igualmente, na fase de execução. 5. Precedentes da jurisprudência dos CC. STF, STJ e, inclusive, desta E. Corte de Justiça. 6. Ação de procedimento ordinário, julgada improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Sentença, reformada. 8. Ação, julgada procedente, por maioria de votos, em Segundo Grau de Jurisdição. 9. Embargos infringentes, apresentados pela parte ré, acolhidos, com a prevalência do r. entendimento minoritário, apenas e tão somente, para fixar o termo final da incidência dos índices decorrentes da conversão em URV.